Tribunal: TJDFT
Processo: 0705635-62.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE E MAJORANTE. CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME FECHADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), por três vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP), com incidência da agravante do art. 61, II, “f”, e da majorante do art. 226, II, ambos do CP, além dos arts. 5o, I, e 7o, III, da Lei 11.340/2006. Pena fixada em 20 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e indenização mínima por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, sob o argumento de que a condenação se baseou apenas no depoimento da vítima, que não teria sido corroborado e apresentaria contradições. Subsidiariamente, requer a redução da pena privativa de liberdade, afastamento da valoração negativa das consequências do crime e das majorantes/agravantes, além da fixação do regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de estupro de vulnerável; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser reduzida, afastando-se agravante, majorante e regime fechado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de familiares e informantes, é firme, coerente e harmônica, mesmo após lapso temporal significativo, revelando atos libidinosos típicos do art. 217-A do CP.
4. As pequenas divergências apontadas pela defesa não têm o condão de descredibilizar o contexto probatório, sendo justificáveis pelo decurso de tempo considerável entre a data da revelação dos fatos e a audiência de instrução. A narrativa da vítima foi mantida de forma detalhada e coerente, sendo complementada pela mudança drástica de seu comportamento (isolamento, automutilação, depressão e ideias suicidas), consequência direta dos abusos sofridos.
5. A dinâmica dos fatos descrita pela vítima é confirmada por testemunhas e pelo histórico de consequências psicológicas graves (depressão, automutilação, tentativas de suicídio), o que justifica a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria.
6. Correta a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, por se tratar de violência doméstica contra mulher, e da majorante do art. 226, II, do CP, pela posição de ascendência e autoridade exercida pelo réu sobre a vítima, sem configurar bis in idem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso de apelação conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “Em crimes de estupro de vulnerável, a palavra da vítima, se firme, coerente e corroborada por elementos de prova que demonstrem as graves consequências psicológicas e sociais do delito, é suficiente para sustentar o decreto condenatório, sendo cabível a cumulação da agravante do art. 61, II, 'f', e da majorante do art. 226, II, do Código Penal, ante a diversidade dos fatos geradores (contexto de violência doméstica e autoridade exercida pelo agente).”
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “a”; 59; 61, II, “f”; 71; 217-A; 226, II; 387, IV; CPP, art. 384, § 2o; Lei 11.340/2006, arts. 5o, I, e 7o, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.030.511/SP, Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJe 03/05/2022; STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 750.170/SP, Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 22/08/2022;
TJDFT, Acórdão 2046803, 0711392-37.2022.8.07.0006, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, DJe 29/09/2025.